Tribunal: STF
Processo: HC 271128
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 217.422/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, que discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite ingresso sem mandado em caso de flagrante delito, desde que devidamente justificado a posteriori.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi lícita.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, com base em detecção de movimentação de veículo suspeito em atividade de inteligência da Receita Federal, seguida da mudança de rota do automóvel e do comparecimento da Polícia Militar ao local, oportunidade em que, pela porta aberta do galpão, foi visualizada a descarga suspeita de material combustível.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a entrada sem mandado em caso de flagrante delito, desde que justificada a posteriori.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 18, p. 2).

Neste habeas corpus, busca-se:

[...] a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude e declarada a nulidade dos elementos de provas obtidos a partir da violação de domicílio (galpão situado em Cerquilho/SP, vinculado à Petroxisto Ltda.), sem ordem judicial, e tudo que deles decorre (art. 5º, XI, da CR, e art. 157, do CPP).
Salienta-se, ao final, que toda a matéria aventada no presente writ prescinde de dilação probatória para o seu conhecimento, bastando a simples análise do quanto descrito e exame dos documentos que instruem esta impetração.
Requer-se, por fim, a intimação dos IMPETRANTES da inclusão do feito em pauta para julgamento, para realização de sustentação oral, nos termos do quanto decidido no julgamento do HC nº 134.504, requerendo, desde já, que o Exmo. Ministro Relator formule pedido de destaque do presente writ, com fundamento no art. 21-B, § 3º, do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 25).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, anoto que, em consulta ao sistema informatizado desta Suprema Corte, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado para o paciente em 8/4/2026, após o STF negar provimento ao agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.586.510/SP, interposto pelo ora paciente.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

A propósito, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Para manter a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto nos autos do RHC 217.422/SP, ora impugnado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:

2. Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
[...]
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 1.481-1.485):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida.
Sobre a nulidade por violação do domicílio, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
[...]
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo".
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Conforme consignado no acórdão que julgou o habeas corpus  originário (e-STJ fls. 1.358/1.360, grifei):
Acrescento, ademais, que não se tratou de mero ingresso episódico e fortuito no local dos fatos, sem qualquer prévia notícia de cometimento de crime.
Note-se a concatenação de fatos estampada no relatório de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo (fls. 123/136):
“Aos 12 de Fevereiro de 2020 este SEINT/SP recebeu a informação da Receita Federal que no Porto de Santos, no Terminal da Ageo Norte, sairia um caminhão do tipo bitrem, de placas BCV3H54, BCU3163 e BCU3I62, conduzido por ALEXANDRE DAVID PINTO, CPF 022.368.339-62, carregado com 41.420 kg de NAFTA com destino ao município de Itapeva/MG.
Diante de tal informação, equipes de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal passaram a monitorar o deslocamento do veículo suso citado. Notou-se que o conjunto de veículos deslocava-se por trechos estaduais, seguindo pelas rodovias Anchieta-Rodoanel-Castelo Branco. Neste momento, foi solicitado à Polícia Militar Rodoviária Estadual para que confirmasse a movimentação do conjunto, que naquele momento percorria o Rodoanel, sentido rodovia Castelo Branco.
De posse da confirmação da informação, este SEINT/SP deslocou sua equipe para a localização do veículo.
Ressalta-se que a informação primária recebida pela PRF fazia referência ao trajeto Santos/SP — Itapeva/MG, transitando essencialmente por rodovias federais. Todavia,  com o deslocamento confirmado pela PME, constatou-se que o veículo transitou por rodovias estaduais, sendo descarregado em local diverso do constante no documento fiscal, o que a princípio fornecia indícios de desvio do produto transportado.
Ainda em ações de buscas, a equipe localizou o bitrem adentrando a um galpão na cidade de Cerquilho/SP, sito à Estrada do Taquaral, n° 687, Residencial Sebastiani. Diante dos fatos, comprovou-se que o produto, de fato, estava sendo desviado, uma vez que a entrega se efetivou em endereço diverso do da Nota Fiscal. A Polícia Militar foi então acionada para averiguação do galpão, onde os policiais encontraram indivíduos em atitude suspeita.
Como o portão do galpão estava aberto, os policiais adentraram ao local, por volta das 21h30, quando então flagraram um caminhão retro citado (bitrem de placas BCV3H54, BCU3I63 e BCU3162) descarregando o produto que transportava. De acordo com os policiais, o produto estava sendo bombeado do caminhão para um dos cinco tanques de reserva localizados dentro do galpão.”
Ou seja, a Receita Federal, em atividade de inteligência detectou a movimentação do veículo suspeito e a suspeição foi reforçada com a mudança de rota e, portanto, com os indícios de desvio do produto transportado. Após, foi verificado o procedimento de entrega em local diferente daquele apresentado na nota. Só então é que os policiais militares foram ao local e, encontrando a porta aberta, puderam verificar que dentro do local ocorria atividade suspeita i. e., a descarga do material combustível.
Ou seja, não se tratou de ingresso ao acaso, sem qualquer indício que o fundamentasse.
[...]
Havia, portanto, fundadas razões para a entrada que foram justificadas a posteriori, com a verificação de bombeamento da carga para local diverso daquele previsto no documento fiscal.
Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida na estreita via do habeas corpus.
Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto os policiais militares tinham prévia informação de que "a Receita Federal, em atividade de inteligência detectou a movimentação do veículo suspeito e a suspeição foi reforçada com a mudança de rota e, portanto, com os indícios de desvio do produto transportado" (eSTJ fl. 1359), oportunidade em que se dirigiram para o local, que estava aberto, e visualizaram a atividade suspeita de descarga de material combustível, circunstâncias essas que configuraram a justa causa para a diligência.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
[...]
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na situação, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada está em fundadas razões prévias.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
[...]
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 18 — grifos no original).

Assim, as circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais na imóvel vinculado à empresa Petroxisto Ltda., local onde, como consta dos autos, os agentes públicos conseguiram apreender um caminhão do tipo bitrem, carregado com 41.420kg de NAFTA, com destino ao município de Itapeva/MG.

Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).

No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.
II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.
1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator